Tribunal: TJDFT
Processo: 0740214-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ORDEM JUDICIAL DE INDICAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DE DETERMINADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO, A ENCARGO DO INSS. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NOVA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O INSS FORNEÇA O NOME DO RECALCITRANTE SERVIDOR E DE SUA MATRÍCULA. MEDIDA FORA DE PROPORÇÃO. NÃO VISUALIZADO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Os servidores estatais, somente respondem administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica, a cujo quadro funcional se vincular, caso evidenciado o dano e se comprove que sua atuação se deu de forma dolosa ou culposa.
II. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, o magistrado deverá intimar previamente a parte acerca do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (Código de Processo Civil, art. 77, § 1o).
III. No caso concreto, a determinação judicial para que a autarquia previdenciária preste informações acerca do nome completo e da matrícula do servidor responsável pelo descumprimento judicial no bojo de ação previdenciária se mostra fora de proporção à objetivada obrigação de fazer consistente na apresentação de metodologia de cálculo de determinado benefício previdenciário, especialmente porque os agentes públicos não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal.
IV. Conforme informações extraídas do processo originário, ainda que evidenciada a recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais (objeto de incidência de multa), não se dessume, por ora, conduta dolosa ou erro grosseiro do servidor público que supostamente seria o “responsável” pelo “cumprimento” das decisões judiciais proferidas nos autos originários, tampouco prévia intimação do servidor, elementos essenciais à incidência das penalidades processuais previstas por ato atentatório à dignidade da justiça.
V. Suspensa a ordem judicial de fornecimento dos dados individualizados do servidor público do INSS.
VI. Agravo conhecido e provido.